Tribunal: TJSP
Processo: 2140525-66.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE SUSPENSÃO DE CNH E DE PASSAPORTE DOS EXECUTADOS – Simples pedido de reconsideração que é incapaz de interromper ou suspender o prazo para a interposição de recursos, por ausência de previsão legal – Recurso interposto fora do prazo – Agravo de instrumento intempestivo – RECURSO NÃO

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE SUSPENSÃO DE CNH E DE PASSAPORTE DOS EXECUTADOS – Simples pedido de reconsideração que é incapaz de interromper ou suspender o prazo para a interposição de recursos, por ausência de previsão legal – Recurso interposto fora do prazo – Agravo de instrumento intempestivo – RECURSO NÃO CONHECIDO.